Tribunal: STF
Processo: HC 187257
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Samya Brilhante Lima em favor de Alexsandro Otaviano da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.182/CE (evento 16).
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 4). Posteriormente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que indeferiu a liminar.
    A questão foi então submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 574.182/CE (evento 16).
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a possibilidade de prisão domiciliar em favor do paciente que se encontra em regime semiaberto, porém cumpre a pena em regime fechado. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o paciente é portador de doença crônica. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão com a expedição do competente alvará de soltura e termo de compromissos. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao exame dos autos, verifico que, em 10.06.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 0623691-54.2020.8.06.0000 do TJCE, pelo não conhecimento da ordem (evento 7) 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração ( a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora